Tribunal: TJDFT
Processo: 0706400-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO PETITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. IMISSÃO NA POSSE. BEM IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. JUSTO TÍTULO DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL. REGISTRO EM CARTÓRIO. RETENÇÃO DE BENFEITORIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante art. 1.228, caput, do CC, além da faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, o proprietário possui o direito de a reaver do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (ius vindicandi). A ação de imissão na posse tem cunho petitório, com fundamento no ius possidendi, ou seja, o direito pleiteado pelo requerente se funda na propriedade. O proprietário, que nunca teve a posse direta do bem imóvel, ajuíza a ação contra aquele que resiste em entregá-la.

2. A ação petitória em questão possui como requisitos a titularidade de domínio do requerente, a individualização do bem e a posse injusta do réu sobre a coisa. Aquela é demonstrada com a apresentação de escritura registrada no cartório de Registro de Imóveis competente, nos termos dos arts. 1.227 e 1.245 do CC.

3. Se a prova documental é suficiente para dirimir os pontos controvertidos, o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas, com julgamento antecipado da lide, não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

4. A falta de elementos comprobatórios da ocupação do imóvel, de sua eventual duração, bem como da própria origem, natureza e utilidade da construção realizada no imóvel, obsta qualquer pretensão a título de retenção de benfeitorias na espécie.

5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.